Tribunal: TJSP
Processo: 1501123-93.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas de sinistro dos exercícios de 2015 e 2016 - Insurgência contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas de sinistro dos exercícios de 2015 e 2016 - Insurgência contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.